Tribunal: TJDFT
Processo: 0740002-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740002-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JOSE PORFIRIO RIBEIRO JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DESPACHO Intime-se o Reclamante, para instrua devidamente a presente Reclamação, em observância ao artigo 234, caput e parágrafo único, do RITJDFT. Prazo de 10 (dez) dias, por se tratar de Núcleo de Prática Jurídica, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2024 18:50:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator